Tribunal: TJMT
Processo: 1042644-84.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042644-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), CLOVIS MORALES PESTANO - CPF: 540.310.790-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MENGARDA - CPF: 536.441.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BORGES RODRIGUES - CPF: 283.639.579-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial, proposta em 1999, visando à cobrança de Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação dos autos entre 28/07/2008 e 21/02/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar (i) se há incidência de prescrição intercorrente em execução iniciada sob a vigência do CPC/1973, à luz da jurisprudência do STJ e da aplicação do art. 206, §3º, VIII, do CC/2002; e (ii) se é devida a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente após o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. A execução tramitava desde 1999 sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, revelando inércia processual prolongada. Com base na jurisprudência do STJ, configura-se a prescrição intercorrente quando há paralisação injustificada por período superior ao prazo de prescrição do direito material.
4. Tratando-se de cédulas rurais, o prazo prescricional aplicável é de três anos, conforme a natureza cambial prevista no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967.
5. A jurisprudência atual, em consonância com a Lei nº 14.195/2021, determina que o reconhecimento da prescrição intercorrente não impõe ônus sucumbenciais às partes, por força do art. 921, §5º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Incide prescrição intercorrente nas execuções fundadas em títulos de natureza cambial, quando a paralisação do feito excede o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002, contado nos termos da jurisprudência do STJ.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC/2015, afasta a imposição de custas e honorários de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 219, § 4º; CPC/2015, arts. 921, § 5º, e 85; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018; STJ, REsp 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/11/2022; TJ-MT, Ap. Cív. 0000523-59.1999.8.11.0005, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS MORALES PESTANO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000609-25.1999.8.11.0005
, movida por
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição suscitada (Id. 331839397).

Inconformado, o agravante argumenta que a prescrição intercorrente é evidente, alegando que houve desídia da parte agravada, que deixou os autos arquivados no período compreendido entre 28/07/2008 e 21/02/2024.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão atacada, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo com resolução de mérito (Id. 331839397).

O recurso foi recebido em 27 de novembro de 2025, ocasião que em que foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, suspendendo a Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 0000609-25.1999.8.11.0005, até o julgamento do mérito do presente recurso (Id. 33245378).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que o Juízo de Origem agiu com acerto, bem como que inexistiu inércia por parte do exequente, ora, agravado e não há que se falar em prescrição.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão objurgada (Id. 336153373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CLOVIS MORALES PESTANO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000609-25.1999.8.11.0005
, movida por
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição suscitada (Id. 331839397).

A controvérsia reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

De inicio, faz-se necessário salientar que, a ação de origem foi ajuizada em 1999, sendo assim, a lei processual vigente a época era o Código de Processo Civil de 1973.

O artigo 219, §4º, do Código de Processo Civil/1973, estabelece que:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação
.

§ 2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.

§ 4º
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida, a prescrição
.” (destaquei)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a ação executiva foi proposta em 27 de maio de 1999 (Id. 149406982 - Pág. 03 a 08 – ação de origem), o despacho inicial que determinou a citação em 28 de maio de 1999 (Id. 149406982 - Pág. 28 – ação de origem) e, posteriormente,
ocorreram diversas tentativas de localização dos executados ou bens, mas sem sucesso
. Ou seja,
o processo está em tramite a mais de 26 (vinte e seis) anos, sem que ocorra qualquer causa interruptiva do prazo prescricional
.

Sabe-se que,
incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR . INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) . 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2 . No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921 , § 5º, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito aventados nas razões recursais estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art . 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.
Não é razoável entender, ainda que haja mera existência de penhora, quando ausente qualquer esforço da parte exequente para satisfazer seu crédito, que seja capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a parte desidiosa e tornar a execução imprescritível. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art . 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ . REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023)
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005235919968110005, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003580-42.2017.8.11 .0002 DIREITO CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou prescrita a pretensão executiva referente à cédula de crédito bancário e extinguiu a execução, nos termos dos arts . 487, II, e 921, § 5º, do CPC. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia envolve: (i) verificar se há motivos para afastar a prescrição declarada e determinar o prosseguimento da execução; (ii) subsidiariamente, analisar a adequação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados. III. Razões de decidir 3.
A pretensão executiva encontra-se prescrita, considerando o decurso de mais de seis anos entre a data de ajuizamento da execução (17/05/2017) e a concretização da citação dos devedores (18/05/2023), em desacordo com o art . 240, § 2º, do CPC e Súmula 105 do STF. 4. A responsabilidade pela inércia na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, vez que recai sobre o credor o ônus de viabilizá-la no prazo legal
. 5 . A condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o princípio da sucumbência, dado que a extinção decorreu de falhas atribuíveis ao exequente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1.
A pretensão executiva prescreve caso a citação dos devedores não seja promovida dentro do prazo legal, sem possibilidade de retroação da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da ação
.” “2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente na hipótese de extinção da execução em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 85, § 2º, e 240, §§ 1º e 2º . Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 105; STJ, AgInt no AREsp nº 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14 .08.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035804220178110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024) (destaquei)

No presente caso, a ação visa o recebimento de Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias, que com base no artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67, deve seguir as normas do direito cambial, vejamos:

“Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

§ 1º O endossatário ou o portador de Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus avalistas.

§ 2º É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.

§ 3º Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.

§ 4º Às transações realizadas entre produtores rurais e entre estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos parágrafos anteriores.”

Desse modo, seguindo as normas do direito cambial, tem-se que
o prazo prescricional é de 03 (três) anos, muito inferior aos 26 (vinte e seis) alcançados na presente demanda
.

Por outro lado, quanto aos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, a fixação de honorários advocatícios
deve observar o princípio da causalidade, de modo que não cabe impor ao exequente o ônus da sucumbência, pois o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor
.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021 . IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. "
A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do art . 921 do CPC/2015.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI Nº 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Mauro Bastian Fagundes e Vilson Delmar Theves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., sem condenação em honorários de sucumbência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, de modo que não cabe impor ao exequente o ônus da sucumbência, pois o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento do devedor. 4. A Lei nº 14 .195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC/2015, estabeleceu expressamente a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção do processo em razão da prescrição intercorrente, afastando a condenação em custas e honorários. 5. Assim, ainda que verificada inércia ou desídia do exequente, não se justifica a imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade e da regra do art . 921, § 5º, do CPC/2015, incluído pela Lei nº 14.195/2021.” Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 921, § 5º; CPC/2015, art . 85; CPC/1973, art. 40, § 2º, Lei 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2 .025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 08.11.2022, DJe 11.11 .2022; STJ, AgInt no REsp 1.959.952/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.08.2022, DJe 12 .08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.378.001/SP, Rel . Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11 .2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.366 .015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27 .11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2 .499.673/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j . 12.08.2024, DJe 15.08 .2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.088.176/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22 .11.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00066408920078110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (destaquei)

Por conseguinte, descabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no caso em tela.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a prescrição intercorrente
,
extinguindo o feito de origem (0000609-25.1999.8.11.0005) com resolução de mérito
.

Ademais, deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026